Tribunal: TJES
Processo: 0013296-86.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013296-86.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE LUIZ DOS SANTOS PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Autoria e materialidade indene de dúvidas quanto delito sediado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

2. “O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ANDRE LUIZ DOS SANTOS PEREIRA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a ora recorrente nas iras do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, a 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a serem cumpridos, inicialmente, em regime fechado e ao pagamento de 600 (seiscentos e sessenta) dia-multa.

Em razões recursais, a defesa pretende, exclusivamente, a absolvição do recorrente por insuficiência probatória, notadamente quanto a autoria.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ANDRE LUIZ DOS SANTOS PEREIRA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a ora recorrente nas iras do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, a 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a serem cumpridos, inicialmente, em regime fechado e ao pagamento de 600 (seiscentos e sessenta) dia-multa.

Em razões recursais, a defesa pretende, exclusivamente, a absolvição do recorrente por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a peça acusatória que “no dia 22 de julho de 2021, às 09 horas, na Escadaria Plautino Augusto Manhães, bairro Santos Dumont, Vitória/ES, (na quadra de esportes ao final da escadaria), o denunciado acima qualificado, trazia consigo e tinha em depósito
46 (quarenta e seis) pinos da substância conhecida como "cocaína" nas cores verde e rosa, 10 (dez) pedaços não embalados da substância conhecida como "maconha", 14 (quatorze) buchas da mesma substância, 1 (uma) embalagem contendo várias sacolinhas para o embalo de entorpecentes, 01 (um) cordão dourado, 12 (doze) embalagens de seda, 01 (uma) tesoura pequena, 35 (trinta e cinco) fitas adesivas.
”

Diferentemente do que pontua a Defesa, as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o ora recorrente, pela prática do crime de tráfico de drogas.

A
materialidade
do crime pode ser evidenciada pelo boletim unificado, pelos autos de apreensão e de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas e pelo laudo de exame químico n. 7328/2021.

Do mesmo modo, a
autoria
encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados,
em juízo
, pelos
policiais civis
Gustavo de Amorim Matos e José Alexandre Bom, que narraram, com detalhes, toda a dinâmica da apreensão das drogas e apetrechos com o ora recorrente, além de efetuaram a sua prisão em flagrante
.

Em juízo
, o PCES Gustavo de Amorim Matos narrou que chegou ao local, após subir uma escadaria que findava em uma quadra de esportes, momento em que visualizou o ora recorrente agachado, manipulando algo. Ao perceber a sua presença, disse a testemunha que o ora recorrente empreendeu fuga, deixando as drogas no local. Contudo, não obteve êxito na fuga, pois havia outra equipe mais a frente, que conseguiu capturá-lo.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado,
em juízo
, pelo PCES José Alexandre Bom, narrando, na ocasião, que foi o responsável pela abordagem e captura do ora recorrente.

Embora o ora recorrente, em
interrogatório judicial
, tenha afirmado que estava no local para aquisição de drogas, suas declarações são contraditórias, notadamente quanto a afirmativa de apreensão de seu aparelho celular, que inexistiu, conforme auto de apreensão, e a afirmativa de que estaria trabalhando em um determinado Supermercado, embora conste da documentação acostada aos autos, de que havia se desligado do estabelecimento meses antes dos fatos.

Assim, “o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Por derradeiro, ao proceder a análise de ofício, não verifico qualquer equívoco na dosimetria realizada pela magistrada de origem, razão pela qual mantenho, sem qualquer retoque, a pena definitiva fixada na sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.